Tribunal: TJDFT
Processo: 0700286-91.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0700286-91.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDRE LUIS GRANDIZOLI AGRAVADO: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. DESPACHO Não há pedido de efeito suspensivo. Intime-se a agravada para apresentar contrarrazões ao agravo apresentado, em 15 (quinze) dias úteis. Após, retornem conclusos. Brasília/DF, 19 de fevereiro de 2024. Marília de Ávila e Silva Sampaio Juíza Relatora